Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-35.2024.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-35.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GISELI ZULMIRA DE OLIVEIRA LEMOS 06177599109 - CNPJ: 30.888.140/0001-09 (APELADO), GISELI ZULMIRA DE OLIVEIRA LEMOS - CPF: 061.775.991-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão por ter sido ajuizada contra pessoa falecida. O autor alegou que a notificação foi recebida antes do óbito e que o espólio poderia responder pela dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é válida a ação ajuizada contra pessoa já falecida; e (ii) se o espólio pode integrar o polo passivo sem prévia habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão processual só se aplica quando o falecimento ocorre após o ajuizamento (CPC, art. 110).

4.

A demanda contra pessoa falecida é nula por ausência de pressuposto de existência do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo ser substituída na demanda.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110 e 485, VI; CC/2002, art. 1.784; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.148.128/PR, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2.051.261/AC, j. 17/04/2023; TJMT, Ap 151716/2016, j. 14/02/2017; TJGO, AC 451082-58.2013.8.09.0087, j. 14/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, §3ºVI, do CPC.

O apelante alega que não tinha conhecimento do falecimento da requerida quando distribuiu a ação. Afirma que a própria associada recebeu a notificação pessoalmente na agência bancária, vindo a falecer posteriormente.

Relata que a notificação extrajudicial foi entregue em 18/10/2023, portanto, antes do óbito da requerida, que ocorreu em 01/12/2023. Aduz que o espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo obrigação dos herdeiros comunicarem aos credores o óbito do devedor.

Ressalta que a morte da associada não constitui causa de extinção do contrato, uma vez que desprovido do caráter
intuitu personae
.

Alega que não se trata de obrigação personalíssima e que os herdeiros inclusive já foram habilitados nos autos.

Sem contraminuta, porquanto não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial pode ser encaminhada por carta com aviso de recebimento ou pelo Cartório, e deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Registro, inicialmente, que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que:
"Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

Assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 01/12/2023, e a ação foi proposta em 18/02/2024.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.
O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura.
Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

Portanto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INVALIDADE. SENTENÇA. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.148.128/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024 - destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 - destaquei.)

E ainda:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Impossível estabelecer a regularidade processual, se ao tempo da propositura da ação, já era o requerido falecido, razão pela qual jamais poderia ter sido implementada a relação processual. Noutra senda, não demonstrada a comprovação da constituição em mora do devedor, inviável a propositura de ação de busca e apreensão. 2. Não há que se aplicar a sucessão processual já que esta é cabível somente quando ocorre falecimento da parte durante o curso do processo. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.' (TJGO, AC nº 451082-58.2013.8.09.0087, Rel. DR (A). MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, 4ª Câmara Cível, DJe 2131 de 14/10/2016, g.)

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito. 2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.' (TJ-GO - Apelação ( CPC): 03168754320168090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2018)

Outros precedentes: REsp 2006668, Relator: Ministro

João Otávio De Noronha, publicado em 12/06/2025, AREsp n. 1.213.412/SC, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 24/06/2019 e
AREsp 1485232/SP, Relator: Ministro Marco Buzzi, publicado em 05/08/2019.

Dessa maneira, não houve a regular constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão e também de procedibilidade, e deve dar-se no momento da propositura do feito. Ademais, como assinalado, é descabida a substituição processual neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar a verba honorária, pois não foi arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025